Tribunal: TJMT
Processo: 0031391-86.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Assim, mantenho a decisão proferida às fls. 222/vo, para homologar o acordo celebrado entre o Banco Bradesco S.A. e os autores José Adalbon Rodrigues Soares e Ramiro Dias Neto e deferir o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, no montante de R$ 3.069,51 (três mil, sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) – fl. 213 e R$ 2.547,31 (dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) – fl.215. Destaco que fica sobrestada a tramitação do presente recurso em relação aos demais autores, até que advenha determinação em contrário da instância máxima, devendo permanecer na secretaria.